Tribunal: TCU
Processo: 015.531/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10249/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em converter o presente julgamento em diligência, uma vez que não existe presunção de desempenho de atividade insalubre em razão do exercício de profissões a partir da Lei 9.032/1995, sendo necessária a demonstração do efetivo desempenho de atividades em condições especiais. 1. Processo TC- Processo 015.531/2024-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Luiz Francisco de Paiva (XXX.661.702-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Rondônia que: 1.7.1.1. observe o disposto na Orientação Normativa 15/2013 da então Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, notadamente os arts. 6o e 21; 1.7.1.2. encaminhe o perfil profissiográfico do sr. Luiz Francisco de Paiva no prazo de trinta dias.